Tribunal: TJPA
Processo: 0004725-76.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004725-76.2013.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: UNIVERSAL PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PLENO. NULIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Para Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito proposta por Universal Prestação de Serviços e Comércio Ltda., declarando a nulidade de cobrança referente à fatura FAT-01-20132100697472-54 e determinando a restituição dos valores pagos, além de impor à empresa a abstenção de novas cobranças, de interrupção do serviço e de inscrição da autora em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança relativa a consumo não registrado (CNR), decorrente de irregularidade apurada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), é válida diante da ausência de prova da garantia do contraditório e da ampla defesa à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado por representante da consumidora, mas isso não supre a exigência de contraditório nas fases subsequentes do procedimento.

A concessionária não comprovou que a parte consumidora foi informada sobre a possibilidade de requerer e acompanhar perícia técnica no medidor.

Também não foi demonstrado que foi disponibilizado à consumidora o Relatório de Avaliação Técnica, documento complementar essencial exigido pelo IRDR nº 04 do TJPA.

A omissão da concessionária em assegurar o contraditório pleno torna o procedimento unilateral e a cobrança dele decorrente inexigível.

A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a ausência de contraditório e ampla defesa invalida a cobrança por consumo não registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade da cobrança por consumo não registrado exige o cumprimento integral dos procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de notificação sobre a perícia e de entrega do Relatório de Avaliação Técnica torna o procedimento unilateral e invalida a cobrança.

O ônus de comprovar a regularidade do procedimento recai integralmente sobre a concessionária de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04; TJPA, Apelação Cível nº 0015730-22.2017.8.14.0024, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.07.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0004725-76.2013.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: UNIVERSAL PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito (proc. nº 0004725-76.2013.8.14.0045), movida por UNIVERSAL PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

O dispositivo final da sentença, foi assim proferido: (Id. 16887396)

"Ante o exposto, [...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial para DECLARAR a nulidade da cobrança e a inexigibilidade do débito questionado nestes autos, e condenar a Requerida a restituir à Autora, na forma simples, o valor pago referente à fatura FAT-01-20132100697472-54, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do pagamento, com juros de mora a partir da citação.

Deve, ainda, a empresa Ré, se abster definitivamente de efetuar novas cobranças do débito questionado, de interromper a prestação de serviço pelos fatos narrados nestes autos e de inscrever o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, observando-se o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Nas razões recursais (Id. 16887397), a apelante alega que a cobrança referente ao consumo não registrado (CNR) foi realizada em conformidade com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Após inspeção no imóvel do apelado, constatou-se uma irregularidade no medidor de energia, com a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Sustenta que seguiu todos os procedimentos previstos na legislação, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Apresentadas contrarrazões, (Id. 16887404) a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais.

A questão em análise cinge-se à verificação do acerto da sentença que declarou a inexistência do débito. A apelante pleiteia a reforma, sob o argumento de que a cobrança é legítima.

Após análise dos autos, estou convencido de que as alegações da recorrente não merecem acolhimento. A matéria é regida pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 04 desta Corte, que pacificou o entendimento sobre a matéria.

No presente caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado pelo representante da consumidora, o que comprova o acompanhamento do ato fiscalizatório inicial. Contudo, a garantia ao contraditório não se esgota nesse ato.

Embora conste notificação para que a consumidora apresentasse defesa, a concessionária não logrou êxito em comprovar que lhe assegurou o pleno exercício do contraditório nas fases subsequentes, que são cruciais para a validade do procedimento. Especificamente, não há nos autos prova de que a consumidora foi devidamente informada sobre a possibilidade de solicitar e acompanhar a perícia técnica no medidor, tampouco de que lhe foi disponibilizado o Relatório de Avaliação Técnica, documento que, conforme o IRDR, deveria complementar o TOI.

Essa omissão configura clara violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando o procedimento unilateral e a cobrança dele decorrente, inexigível.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Justiça é uníssona ao rechaçar a validade de procedimentos apuratórios unilaterais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade juris tantum, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do art. 129, da Resolução n. 414/2010/ANEEL.

2 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

3 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada.
4 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante. 5 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária. (...) 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015730-22.2017.8.14.0024 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024)

Conforme se depreende dos julgados colacionados, a concessionária tem o ônus de provar a lisura de todas as etapas do procedimento. Ao falhar em demonstrar a garantia do contraditório pleno, a apelante não se desincumbiu de seu ônus, o que torna a manutenção da sentença medida imperativa.

4. Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os demais termos da sentença.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2025